Tribunal: TJPA
Processo: 0806304-54.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2020-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806304-54.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA

AGRAVADO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALTA DE PAGAMENTO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO, PELO EXECUTADO, DO VALOR APURADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO (4ª AVALIAÇÃO DO IMÓVEL). DEFERIMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS. OBJETO RECURSAL RESTRITO À DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIAS DIVERSAS DA DECIDIDA NA ORIGEM. MÉRITO: ANTECIPAÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVE SER SUPORTADO PELA PARTE QUE PROVOCOU A DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA PROVA. ARTIGO 82, CAPUT, DO CPC. JULGADO DO C. STJ. PARTE AGRAVANTE QUE SE COMPROMETEU A ARCAR COM AS DESPESAS DA REALIZAÇÃO DA NOVA PROVA TÉCNICA. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. VALOR DOS HONORÁRIOS. EXCESSO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0806304-54.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILLO ULIANA

ADVOGADO(A): Sérgio Renato Freitas de Oliveira Júnior, OAB/PA 15837

AGRAVADO(A): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

ADVOGADO(A): Maria de Lourdes da Costa de Lima, OAB/PA 3008

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos etc.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por
CAMILLO ULIANA,
inconformado

com

a decisão proferida nos autos de
Ação de Execução de Título Extrajudicial
(Proc. n°

0000844-46.2012.8.14.0039), em trâmite perante o MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, proposta por
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Executado, abriu prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência e indeferiu a impugnação à proposta de honorários periciais, intimando o Executado para efetuar o depósito dos honorários, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé (ID n.º 2013885 - Pág. 2-5).

Em suas razões (ID n.º 2013756), pugna o agravante pela reforma da decisão por
error in judicando
.

Preliminarmente, requer os benefícios da gratuidade da justiça, sob o fundamento de que faz tratamento contra doença grave (câncer) e possui idade avançada (80 anos).

Sustenta, em suma, que a insubsistência da decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, diante da ausência de título executivo extrajudicial idôneo, bem como do excesso de execução.

Alega que é portador de doença grave (câncer), tendo juntado inúmeros documentos comprobatórios nos autos, de maneira que não tem condições financeiras de arcar com os honorários periciais, especialmente no valor exorbitante proposto pelo
expert
para a realização de nova perícia contábil.

Rechaça o percentual da multa por multa por litigância de má-fé (5% sobre o valor atualizado da causa), reiterando o pleito subsidiário de pagamento dos honorários periciais ao final do processo, na forma do art. 465, § 4º do CPC.

Requer a concessão de efeito suspensivo, e, ao final, o provimento do recurso.

O recurso foi instruído pelos documentos de fls. 17/470 (pdf.).

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, o qual identificou uma prevenção ao AI n.º 0807166-59.2018.8.14.0000, de minha relatoria, determinando a redistribuição (ID n.º 2019077).

Redistribuídos os autos eletrônicos por prevenção, vieram-me conclusos, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID n.º 2269610).

O agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID n.º 2366021.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir voto.

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Antes de mais, justifica-se o julgamento do presente recurso por envolver parte amparada pelo Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.74/03 c/c CPC, art. 12, § 2º, VII).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que
abriu prazo para a comprovação da alegada hipossuficiência e
indeferiu a impugnação à proposta de honorários periciais
, homologando a proposta e intimando o Executado para efetuar o depósito dos honorários periciais, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça e/ou litigância de má-fé

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

O cerne da questão consiste em analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Em primeiro lugar, convém esclarecer que o recorrente pretendeu fazer um amálgama de teses na sua petição recursal, incluindo outra decisão (proferida na mesma data), que rejeitou liminarmente a Exceção de Pré-Executividade. Contudo, embora proferida na mesma data, trata-se de decisão diversa, a qual deveria ter sido alvo de recurso autônomo, sob pena de malferimento do princípio da unirrecorribilidade.

Assim, se a decisão recorrida versou apenas sobre a
rejeição da impugnação à proposta de honorários periciais
, o objeto do presente recurso é tão-somente este, razão pela qual não conheço das outras teses, consoante os princípios da devolutividade e da congruência.

Por oportuno, transcrevo a decisão recorrida:

“(...)

Diante da decisão do Agravo de Instrumento que repousa às fls. 401/407, em conformidade com o art. 99, §2º do CPC, antes de indeferir o pedido de gratuidade de Camillo Uliana, lhe será oportunizado comprovar sua hipossuficiência.

VISTOS, trata-se de ação de execução promovida por Ipiranga Produtos de Petróleo S/A em face de Posto de Molas Paragominas LTDA, Camillo Uliana. Pugna o segundo pela concessão de gratuidade da justiça.

A concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos retroativos.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família.
A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência
, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) patrocínio da defesa por advogado particular; (ii) sua boa condição financeira é de conhecimento público na cidade, tendo inclusive oferecido acordo para o pagamento da dívida demonstrando sua capacidade:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇO DE REVISO DE CONTRATO.
GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA
. INDEFERIMENTO. PREPARO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA
(STJ). 1. Indeferido pela Corte de origem o pleito de
justiça
gratuita, necessário o recolhimento do preparo do recurso especial (em que discutido o indeferimento) ou a renovação do pedido nos termos do artigo 6º da Lei 1.060/1950. Precedentes. 2.
A presunção de pobreza, para efeito de concessão da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido se encontrar
elementos
que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Incide a Súmula 83 do STJ. 3. O acórdão recorrido baseou-se na interpretaço de fatos e provas para confirmar o indeferimento da assistência judiciária gratuita. A apreciação dessa matéria em recurso especial esbarra na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 671.060/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 28/09/2015) Grifei

Cabe lembrar que o Novo CPC permite redução dos valores ou o parcelamento no sendo o valor das custas processuais impedimento para o acesso à justiça. A gratuidade, por outro lado, deve ser concedida a quem realmente no tem condições de arcar com os valores, pois, a prestação jurisdicional demanda recursos financeiros do Estado e é justo que os custos sejam distribuídos conforme a capacidade contributiva dos litigantes. No basta a declaração de hipossuficiência quando elementos nos autos apontam em sentido diverso conforme súmula 06 do TJPA:

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.

Antes de indeferir o pedido, contudo, convém facultar ao interessado o direito de provar a impossibilidade de arcar, sem o seu próprio prejuízo ou de sua família, com as custas e despesas do processo. Assim, para apreciação do pedido de Justiça Gratuita, a parte requerente poderá, em 10 (dez) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de contas de titularidade, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Secretaria da Receita Federal.

Apresentados os documentos requeridos, voltem-me conclusos para apreciar o pedido de gratuidade do executado Camillo Uliana, bem como, a Exceção de Pré-Executividade de fls. 321/326.

IMPUGNAÇO A PROPOSTA DE HONORÁRIOS

Às fls. 327/334, o executado impugnou o Laudo de Avaliação apresentado pelo oficial de justiça às fls. 278/319.

Requereu uma nova avaliação.

Foi determinada sua intimação para dizer se arcaria com as despesas da nova avaliação, vez que seria nomeado Perito Judicial (fls. 361).

Peticionou o executado às fls. 362 informando que iria arcar com os custos da perícia, desde que, obedecidos os ditames do art. 465, §§ 1º, 2º e 3º do CPC.

O Perito foi nomeado e apresentou sua proposta (fls. 377 e 400).

Devidamente intimados para se manifestar sobre o perito nomeado e sua proposta (fls. 408) apresentou impugnação, apenas dizendo se tratar de um procedimento simples e que o valor é excessivo.

Indefiro a Impugnação de fls. 410/411.

Compulsando os autos verifica-se que já foram realizadas 03 (três) avaliações no imóvel, sendo duas por oficial de justiça e uma por Perito Oficial nomeado por esse Juízo.

Importante frisar, que a última avaliação foi deferida à pedido do executado, que se comprometeu a arcar com os custos da perícia.

Verifica-se que o executado está criando embaraços ao regular prosseguimento do feito, fazendo novos requerimentos e dificultando o andamento processual.

O Perito foi nomeado, no houve impugnação pelas partes, o qual goza de presunção de experiência e fé pública na realização do seu ofício.

Além do mais, às fls. 421/422 apresentou justificativa quanto aos procedimentos a serem realizados, e que os mesmos estão dentro da realidade de mercado e compatíveis à dimensão do imóvel a ser periciado.

Assim, Homologo os Honorários Periciais apresentados às fls. 400.

Intime-se o Executado para efetuar o depósito dos Honorários Periciais, sob pena de responder por Ato atentatório a Dignidade da Justiça e/ou Litigância de Má-Fé.

Intime-se.

Paragominas, 03/07/2019.

Célia Gadotti

Juíza de Direito”

Para evitar tautologia, transcrevo trecho da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo,
in litteris
:

“(...)

À concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, deve ser observado “se da imediata produção dos seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”, conforme previsão do art. 995, parágrafo único, do CPC/15.

Cuidam-se de requisitos cumulativos.

No caso concreto, sem adentrar no mérito da questão, entendo não ser possível a concessão de efeito suspensivo (arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, do CPC), pois ausente demonstração da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão recorrida, ao menos por ora.

Em análise perfunctória, a despeito da argumentação do agravante, tenho que andou bem o juízo singular ao indeferir a impugnação à proposta de honorários periciais.

Afinal,
adiro integralmente à fundamentação segundo a qual, se o Executado ora Agravante impugnou o laudo de avaliação, bem como se manifestou expressamente no sentido de que arcaria com as despesas da nova avaliação – a 4ª avaliação no imóvel –, não pode agora simplesmente impugnar a proposta de honorários por reputá-la excessiva, podendo até mesmo se cogitar da proibição do
venire contra factum proprio
, o que depõe contra o paradigma do processo cooperativo do CPC/15.

Com efeito, reitero que a última avaliação foi deferida a pedido do executado, que se comprometeu a arcar com os custos da perícia. Ademais, conforme explicitou a decisão vergastada, foi apresentada justificativa quanto aos procedimentos a serem realizados, os quais estão dentro da realidade de mercado e compatíveis à dimensão do imóvel a ser periciado.

Logo, em princípio, incabível a pretendida atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Registro, por oportuno, que o comportamento processual do ora recorrente tem descortinado indicativo de abuso de direito processual, tumultuando o andamento do feito, haja vista que analisando os autos originários, já foram opostos Embargos à Execução, julgados improcedentes, 02 (duas) Exceções de Pré-Executividade, igualmente rejeitadas, e 4 ou 5 agravos de instrumento, a maioria com aplicação de multa por litigância de má-fé.

Diante disso, entendo que não demonstrada de plano a probabilidade do direito, o que arrefece a alegação do periculum in mora.

Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores, razão pela qual indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado, na forma do art. 1.019, I do NCPC. (...)”

Pois bem.

No mérito, mantenho o posicionamento assentado na decisão supratranscrita por seus próprios fundamentos, no sentido do acerto da decisão proferida pelo juízo singular.

Acresça-se que não há dúvidas de que a realização da nova perícia (pela 4ª vez) foi provocada pelo agravante, que se comprometeu a arcar com as despesas da produção probatória, deve suportar os ônus da antecipação da verba correspondente, tal como preceitua o artigo 82 do CPC:

Art. 82.

Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.

§ 1º Incumbe ao autor adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício ou a requerimento do Ministério Público, quando sua intervenção ocorrer como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

Nesse sentido, já se pronunciou o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL ? RECURSO ESPECIAL ? EXECUÇÃO FISCAL ? IMPUGNAÇÃO DE AVALIAÇÃO FEITA POR OFICIAL DE JUSTIÇA ? ÔNUS DO PAGAMENTO DE LAUDO PERICIAL ? INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 33 DO CPC.

1. Cabe ao executado que discordou do valor arbitrado a bem penhorado arcar com o pagamento dos honorários periciais, ainda que não tenha formulado pedido expresso de realização de nova avaliação. Inteligência do art. 33 do CPC.

2. Recurso especial improvido. (RECURSO ESPECIAL Nº 729.712 ? SP, relatora ministra eliana calmon, segunda turma, julgado 26/06/2007, dj 03/08/2007 p. 329.)

Por fim, reitero que o trabalho desenvolvido pelo
expert
do juízo goza dos atributos da presunção de veracidade e legalidade, não havendo indícios de excesso na proposta de honorários, à luz do trabalho a ser desenvolvido.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém, 20 de abril

de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 16/06/2020